Tribunal: TJSP
Processo: 1004788-04.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença terminativa pautada em litispendência – Preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria – Descabimento – Inconformismo no tocante ao reconhecimento de litispendência entre os embargos à execução e a ação de conhecimento processada sob no 1028390-90.2019.8.26.0100 – Equivalência entre o pedido e a causa de pedir dos embargos à execução com

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença terminativa pautada em litispendência – Preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria – Descabimento – Inconformismo no tocante ao reconhecimento de litispendência entre os embargos à execução e a ação de conhecimento processada sob no 1028390-90.2019.8.26.0100 – Equivalência entre o pedido e a causa de pedir dos embargos à execução com da ação de resolução de compromisso de compra e venda de estabelecimento empresarial c/c restituição de valores anteriormente ajuizada pelo embargante – Questão acobertada pelo manto da coisa julgada – Honorários recursais devidos – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, mantida – Recurso desprovido.